Tribunal: TJDFT
Processo: 0729824-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. TERMO FINAL DA LOCAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES. CONTROVÉRSIA. SITUAÇÃO ATÍPICA. COMUNICAÇÃO TRUNCADA ENTRE AS PARTES. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DESOCUPAÇÃO E PINTURA DO IMÓVEL. EXTRAVIO DAS CHAVES. TERMO FINAL DO CONTRATO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO LOCADOR QUANTO À DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL E SUA PINTURA. VALORES DEVIDOS ATÉ A DATA DA DESOCUPAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA EM DINHEIRO NA CONTESTAÇÃO. COMPROVAÇÃO POR ÁUDIO DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA NA QUAL É ADMITIDA A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DA MÁ-FÉ. MANTIDA. MULTA CONTRATUAL. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE TÓPICO NA FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO NO DISPOSITIVO. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO PARA CONSTAR A MULTA CONTRATUAL. SEM ALTERAÇÃO DE CONTEÚDO DA SENTENÇA.

1. Em que pese considerar-se rescindido o contrato de locação de imóvel no momento da entrega das chaves para o locador, o caso em análise possui situação atípica com uma extensa comunicação truncada entre as partes.

2. No caso, fica claro que a ré não mais ocupava o apartamento e estava vazio e possuía nítida intenção de entregar ao proprietário. Independente da causa do extravio das chaves o autor nada fez para atenuar o prejuízo, mas possuía inequívoca ciência de que o inquilino saiu do imóvel e pintou as paredes para entrega.

3. A controvérsia quanto ao extravio da chave, deixada na caixa de correio, gerou a demora no recebimento do imóvel, sendo que o locador, mesmo sabendo que o imóvel estava vazio e pintado somente foi se manifestar quase um ano após as últimas conversas das partes, já em juízo.

4. Diante da natureza atípica do caso, acertada a decisão que considera como rescindido o contrato no momento que o locador possui a ciência da desocupação e pintura do imóvel e do extravio das chaves, momento no qual poderia por conta própria providenciar nova chave sem causar transtornos posteriores.

5. Por outro lado, caracteriza a litigância de má-fé da ré ao negar expressamente em contestação a existência de alugueis em atraso, afirmando seu pagamento em dinheiro, sendo comprovado, por áudio, nos próprios autos, que tinha ciência da dívida, de modo que alterou conscientemente a realidade dos fatos.

6. Com razão o autor apelante quanto à existência de erro material na sentença, uma vez que na fundamentação consta a incidência de multa contratual de 10% sobre os alugueis devidos, mas ficou omisso na parte dispositiva, de modo que deve ser retificado o dispositivo, apenas para constar a incidência da multa contratual de 10% prevista da cláusula 16a do contrato de locação.

7. Apelação do autor parcialmente provida, apenas para correção de erro material. Apelação da ré desprovida.